Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A requerente opõe embargos de declaração, alegando que o acórdão se fundamentou em premissa equivocada ao analisar as provas. Insiste no argumento de que a culpa pela colisão foi do embargado.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, reconhecendo a culpa do motorista da empresa que invadiu a faixa em que trafegava o embargado, fato este corroborado pelo próprio motorista.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.